Tribunal: STM
Processo: 7000898-95.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM E DPU. CRÍTICA INDEVIDA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. OFENSA À HONRA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. ARTS. 166, 214, 215 E 216 DO CPM. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JMU. JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM PLATAFORMA ON-LINE. CRÍTICAS AO COMANDANTE DA OM. ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS. DISTINÇÃO ENTRE INJÚRIA, DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. CONDENAÇÃO POR PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA. MANUTENÇÃO. CRIME DE CALÚNIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INJÚRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DIFAMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interpretação da Lei nº 8.457/92, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.774/18, deve levar em consideração a situação do acusado (civil ou militar) para a fixação da competência, no momento da prática do delito, em respeito à Teoria da Atividade quanto ao tempo do crime. Ademais, mesmo no caso de o acusado ser civil no momento da prática de crime militar, este Tribunal possui entendimento consolidado de que o julgamento de civis pela Justiça Militar não viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
2 - A Lei nº 8.457/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.774/18, estabelece, em seu art. 27, II, a competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento dos crimes militares praticados por militares e ex-militares, conforme consolidado no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, transitado em julgado em 17/12/2020. O referido entendimento, positivado na Súmula nº 17 do STM, reforça que a perda da condição de militar não descaracteriza a natureza militar do crime nem desloca a competência do julgamento para a Justiça Comum. Preliminar de incompetência absoluta da JMU para julgamento de civis em tempo de paz rejeitada. Decisão unânime.
3 - Consoante entendimento do STM, embora o CPPM não preveja expressamente a defesa prévia, prevista nos arts. 396 e 396-A do CPP, o Ordenamento Castrense assegura plenamente as garantias constitucionais dos acusados, especialmente os princípios da ampla defesa e do contraditório, não havendo omissão legislativa que justifique a aplicação subsidiária do CPP com fundamento no art. 3º do CPPM. Trata-se de sistemas normativos distintos, devendo prevalecer a legislação processual penal militar em respeito ao Princípio da Especialidade. No entanto, em recente decisão, o STF determinou a aplicação dos referidos dispositivos à Justiça Militar da União, modulando os efeitos de sua decisão para que o rito da resposta à acusação seja adotado apenas nos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado até 19/12/2023, salvo quando a parte houver requerido expressamente essa oportunidade em momento oportuno, o que não se verifica no presente caso. Preliminar de violação ao devido processo legal rejeitada. Decisão unânime.
4 - O crime de publicação ou crítica indevida, previsto no art. 166 do Código Penal Militar, resguarda os princípios da disciplina e da hierarquia militares, reprimindo manifestações públicas que afrontem a autoridade de superior ou resoluções do Governo. Nesse contexto, o Plenário do STF, quando do julgamento da ADPF nº 475, reconheceu a constitucionalidade da norma que prevê pena de detenção para militares que publicamente critiquem atos de superiores ou decisões governamentais, concluindo pela sua compatibilidade com a Constituição Federal de 1988.
5 - A liberdade de expressão não é absoluta, devendo ser exercida de forma compatível com os princípios da hierarquia e da disciplina, conforme reiterado entendimento do STM.
6 - O crime previsto no art. 166 do CPM tem como bem jurídico tutelado a disciplina militar, comprometida pela afronta decorrente de publicações ou críticas indevidas. Quando a conduta ofensiva se dirige a atos de um superior, atinge também sua autoridade, abalando a hierarquia e a ordem da instituição militar. As condutas típicas consistem na publicação e na crítica, exigindo a prática dolosa, ou seja, a intenção consciente de realizá-las.
7 - No caso concreto, restou comprovado que o acusado realizou crítica indevida a ato de superior hierárquico por meio de publicação de vídeo em plataforma on-line de amplo alcance, expondo negativamente a autoridade militar e comprometendo a disciplina.
8 - Para a configuração do crime de calúnia, previsto no art. 214 do CPM, é imprescindível a imputação falsa e inequívoca de um fato criminoso a outrem, com a intenção clara de atribuir-lhe a prática de infração penal (animus caluniandi). A mera publicação de críticas que ofendam a honra objetiva de terceiros não caracteriza, por si só, o referido delito, caso não haja prova contundente de que o agente tinha ciência da falsidade da imputação ou o dolo específico de atribuir um crime. A jurisprudência desta Corte reforça que a qualificação das acusações deve ser precisa e satisfatória, não bastando alegações genéricas ou imputações sem respaldo probatório mínimo.
9- O CPM prevê os crimes de injúria e difamação como formas de proteção à honra, diferenciando-se quanto ao bem jurídico tutelado. A injúria ofende a honra subjetiva da vítima, atingindo sua dignidade pessoal por meio de expressões depreciativas ou insultos diretos. Já a difamação compromete a honra objetiva, afetando a reputação da vítima perante terceiros ao imputar-lhe fato desonroso, verdadeiro ou não. In casu, a conduta do Acusado não se limitou a ofender diretamente o Ofendido, mas buscou macular sua imagem e prejudicar seu conceito profissional perante a comunidade militar, configurando difamação, o que impõe a desclassificação do crime para o tipo previsto no art. 215 do CPM, em observância ao princípio da verdade real.
10- A reclassificação da tipificação não configura reformatio in pejus, quando há recurso ministerial postulando a condenação por infração penal de maior gravidade, desde que derivada da mesma matéria fática e juridicamente compatível com a imputação originalmente formulada.
11 - Apelos do MPM e da DPU conhecidos. Recurso da defesa não provido à unanimidade. Recurso ministerial parcialmente provido para reclassificar a conduta prevista no art. 216 do CPM (injúria) para o tipo penal previsto no art. 215 do CPM (difamação). Decisão por maioria.
12- Sentença parcialmente reformada para correção do enquadramento legal, com a consequente fixação da pena adequada.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000898-95.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: TIAGO SILVA DOS SANTOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE, POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
DA JMU PARA JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA E, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO APELO MINISTERIAL PARA,
MANTENDO A CONDENAÇÃO DO EX-CB TIAGO SILVA DOS SANTOS PELO
CRIME DO ART. 166 E A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 214 DO CPM,
DESCLASSIFICAR A CONDUTA RELATIVA AO ART. 216 DO CPM E CONDENÁ-
LO À PENA DE 4 (QUATRO) MESES E 14 (QUATORZE) DIAS DE DETENÇÃO
PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 215 C/C ART. 218, II E IV, DO CPM; FIXAR
A PENA FINAL EM 6 (SEIS) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE
DETENÇÃO, NA FORMA DO ART. 79 DO CPM, NO REGIME INICIAL ABERTO;
CONCEDER O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE O CUMPRIMENTO
DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, A EXCEÇÃO DA
ALÍNEA "A", E DESIGNAR O JUÍZO "A QUO" PARA A REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NA FORMA DO ART. 611 DO CPPM. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA E O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA NEGAVAM PROVIMENTO AOS RECURSOS, E MANTINHAM A
SENTENÇA RECORRIDA, PELOS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI

PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE
MARÇO DE 2025. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000898-95.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: TIAGO SILVA DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM E DPU. CRÍTICA
INDEVIDA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. OFENSA À HONRA
DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. ARTS. 166, 214, 215 E 216 DO CPM.
PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DA
JMU.
JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. NÃO OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO
CPP.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
PUBLICAÇÃO
DE
VÍDEO
EM
PLATAFORMA ON-LINE. CRÍTICAS AO COMANDANTE DA OM.
ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS. DISTINÇÃO ENTRE INJÚRIA,
DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. CONDENAÇÃO POR PUBLICAÇÃO OU
CRÍTICA INDEVIDA. MANUTENÇÃO. CRIME DE CALÚNIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INJÚRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DIFAMAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
DEFENSIVO.
NÃO
PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interpretação da Lei nº
8.457/92, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.774/18, deve levar em
consideração a situação do acusado (civil ou militar) para a fixação da
competência, no momento da prática do delito, em respeito à Teoria da
Atividade quanto ao tempo do crime. Ademais, mesmo no caso de o acusado ser
civil no momento da prática de crime militar, este Tribunal possui entendimento
consolidado de que o julgamento de civis pela Justiça Militar não viola a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
2 - A Lei nº 8.457/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.774/18,
estabelece, em seu art. 27, II, a competência do Conselho Permanente de Justiça
para o julgamento dos crimes militares praticados por militares e ex-militares,
conforme consolidado no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, transitado em
julgado em 17/12/2020. O referido entendimento, positivado na Súmula nº 17
do STM, reforça que a perda da condição de militar não descaracteriza a
natureza militar do crime nem desloca a competência do julgamento para a
Justiça Comum. Preliminar de incompetência absoluta da JMU para julgamento
de civis em tempo de paz rejeitada. Decisão unânime.
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 – Consoante entendimento do STM, embora o CPPM não preveja
expressamente a defesa prévia, prevista nos arts. 396 e 396-A do CPP, o
Ordenamento Castrense assegura plenamente as garantias constitucionais dos
acusados, especialmente os princípios da ampla defesa e do contraditório, não
havendo omissão legislativa que justifique a aplicação subsidiária do CPP com
fundamento no art. 3º do CPPM. Trata-se de sistemas normativos distintos,
devendo prevalecer a legislação processual penal militar em respeito ao
Princípio da Especialidade. No entanto, em recente decisão, o STF determinou a
aplicação dos referidos dispositivos à Justiça Militar da União, modulando os
efeitos de sua decisão para que o rito da resposta à acusação seja adotado
apenas nos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado até
19/12/2023, salvo quando a parte houver requerido expressamente essa
oportunidade em momento oportuno, o que não se verifica no presente caso.
Preliminar de violação ao devido processo legal rejeitada. Decisão unânime.
4 - O crime de publicação ou crítica indevida, previsto no art. 166 do Código
Penal Militar, resguarda os princípios da disciplina e da hierarquia militares,
reprimindo manifestações públicas que afrontem a autoridade de superior ou
resoluções do Governo. Nesse contexto, o Plenário do STF, quando do
julgamento da ADPF nº 475, reconheceu a constitucionalidade da norma que
prevê pena de detenção para militares que publicamente critiquem atos de
superiores ou decisões governamentais, concluindo pela sua compatibilidade
com a Constituição Federal de 1988.
5 - A liberdade de expressão não é absoluta, devendo ser exercida de forma
compatível com os princípios da hierarquia e da disciplina, conforme reiterado
entendimento do STM.
6 - O crime previsto no art. 166 do CPM tem como bem jurídico tutelado a
disciplina militar, comprometida pela afronta decorrente de publicações ou
críticas indevidas. Quando a conduta ofensiva se dirige a atos de um superior,
atinge também sua autoridade, abalando a hierarquia e a ordem da instituição
militar. As condutas típicas consistem na publicação e na crítica, exigindo a
prática dolosa, ou seja, a intenção consciente de realizá-las.
7 - No caso concreto, restou comprovado que o acusado realizou crítica
indevida a ato de superior hierárquico por meio de publicação de vídeo em
plataforma on-line de amplo alcance, expondo negativamente a autoridade
militar e comprometendo a disciplina.
8 - Para a configuração do crime de calúnia, previsto no art. 214 do CPM, é
imprescindível a imputação falsa e inequívoca de um fato criminoso a outrem,
com a intenção clara de atribuir-lhe a prática de infração penal (animus
caluniandi). A mera publicação de críticas que ofendam a honra objetiva de
terceiros não caracteriza, por si só, o referido delito, caso não haja prova
contundente de que o agente tinha ciência da falsidade da imputação ou o dolo
específico de atribuir um crime. A jurisprudência desta Corte reforça que a
qualificação das acusações deve ser precisa e satisfatória, não bastando
alegações genéricas ou imputações sem respaldo probatório mínimo.
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9 - O CPM prevê os crimes de injúria e difamação como formas de proteção à
honra, diferenciando-se quanto ao bem jurídico tutelado. A injúria ofende a
honra subjetiva da vítima, atingindo sua dignidade pessoal por meio de
expressões depreciativas ou insultos diretos. Já a difamação compromete a
honra objetiva, afetando a reputação da vítima perante terceiros ao imputar-lhe
fato desonroso, verdadeiro ou não. In casu, a conduta do Acusado não se
limitou a ofender diretamente o Ofendido, mas buscou macular sua imagem e
prejudicar seu conceito profissional perante a comunidade militar, configurando
difamação, o que impõe a desclassificação do crime para o tipo previsto no art.
215 do CPM, em observância ao princípio da verdade real.
10 - A reclassificação da tipificação não configura reformatio in pejus, quando
há recurso ministerial postulando a condenação por infração penal de maior
gravidade, desde que derivada da mesma matéria fática e juridicamente
compatível com a imputação originalmente formulada.
11 - Apelos do MPM e da DPU conhecidos. Recurso da defesa não provido à
unanimidade. Recurso ministerial parcialmente provido para reclassificar a
conduta prevista no art. 216 do CPM (injúria) para o tipo penal previsto no art.
215 do CPM (difamação). Decisão por maioria.
12 - Sentença parcialmente reformada para correção do enquadramento legal,
com a consequente fixação da pena adequada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até o dia 11 de março de 2025, e da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir do dia 12 de março de
2025, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento virtual, por unanimidade, em rejeitar
a preliminar defensiva de nulidade, por incompetência absoluta da JMU para julgamento de
civis em tempo de paz; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de
nulidade da sentença por violação ao devido processo legal; no mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao apelo da defesa e, por maioria, em dar parcial provimento ao Apelo
Ministerial para, mantendo a condenação do ex-Cb TIAGO SILVA DOS SANTOS pelo crime
do art. 166 e a absolvição pelo crime do art. 214, ambos do CPM, desclassificar a conduta
relativa ao art. 216 do CPM e condená-lo à pena de 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de
detenção pela prática do crime do art. 215 c/c o art. 218, II e IV, ambos do CPM; fixar a pena
final em 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, na forma do art. 79 do CPM, no
regime inicial aberto; conceder o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das exigências previstas no art. 626 do
CPPM, a exceção da alínea "a", e designar o juízo a quo para a realização da Audiência
admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
Brasília, 13 de março de 2025.
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ-Mar) da Auditoria da 12ª CJM, nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000203-43.2021.7.12.0012, que, por unanimidade,
decidiu:
a) Julgar improcedente a denúncia para ABSOLVER o Acusado ex-CB-FN
TIAGO SILVA DOS SANTOS da imputação da prática do delito tipificado no artigo 214 c/c
o artigo 218, incisos II e IV, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM; e
b) Julgar procedente a pretensão formulada na denúncia para CONDENAR o
Acusado como incurso nos delitos previstos nos artigos 166 e 216 c/c o artigo 218, incisos II
e IV, na forma do artigo 79, todos do CPM, fixando a pena de 3 (três) meses e 10 (dez) dias
de detenção, com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 2
(dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento de pena e o
direito de recorrer em liberdade.
A denúncia, ofertada pelo MPM em 16/11/2021 e recebida pelo Juízo de
primeiro grau em 17/11/2021, narra os seguintes fatos, in verbis (evento 1, doc. 1, da APM):
(...)
Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que em 11 de novembro de 2021, nas
dependências do 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas, situado em Manaus/AM, o CB-FN-
MO TIAGO SILVA DOS SANTOS, qualificado no Evento 01, fl. 19, criticou publicamente
ato de seu superior hierárquico, o Capitão-de-Fragata ANDRÉ CAVALCANTI DA SILVA
MELLO, Comandante da citada Organização Militar.
Noticiam, ainda, os autos que, no mesmo local e data, o CB TIAGO caluniou o CF ANDRÉ,
imputando-lhe falsamente fato definido como crime, bem como o injuriou, ofendendo-lhe a
dignidade e o decoro.
Segundo restou apurado, na data do flagrante, o CF ANDRÉ solicitou ao Sd França que
calibrasse o pneu do seu veículo na Garagem do 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas, pois,
segundo alegado, encontravam-se vazios. Ao chegar na área onde se encontra o calibrador, o
soldado efetuou a calibragem nos pneus e observou que o veículo estava empoeirado. Em
razão disso, resolveu jogar água na lateral do automóvel.
Nesse momento, o denunciado começou a fazer uma gravação do ocorrido no seu aparelho
celular, exibindo detalhada e ostensivamente o veículo do CF ANDRÉ - inclusive expondo a
respectiva placa -, além de dizer o seguinte: "O Comandante não pode... isso aqui é o carro
do Comandante utilizando a garagem pra limpar ó, limpar dentro do Batalhão, utilizando o
quartel pra limpar o carro dele, olha a situação como é aqui ó... utilizando o quartel, a
garagem do quartel pra encher pneu e pra lavar o próprio carro".
Na gravação, é possível ouvir o Sd França informar ao CB TIAGO que foi apenas solicitado a
calibrar os pneus, mas, ainda assim, o denunciado continuou a gravar o vídeo. Em seguida, o
denunciado publicou a filmagem em rede social (YouTube) com o título: " Garagem particular
do Senhor comandante do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas ", ainda acessível por meio
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do
link:
https://www.youtube.com/results?
search_query=Garagem+particular+do+Senhor+comandante+do+1%C2%BA+Batalh%C3
%A3o+de+Opera%C3%A7%C3%B5es+Ribeirinhas
No mesmo dia, por volta das 10h45, o CF ANDRÉ tomou conhecimento dos fatos e da
publicação ampla e irrestrita das críticas e ofensas delituosas proferidas pelo denunciado,
ocasião em que este foi preso em flagrante.
Aglutinando-se aos demais elementos informativos acima narrados, cumpre enfatizar o
depoimento da testemunha 3º SG-FN-MO MICHEL FREITAS DE ALMEIDA, que relatou que
o denunciado, no dia dos fatos, o procurou na Secretaria do Pelotão de Transportes e
perguntou se podiam conversar do lado de fora da Secretaria. O CB TIAGO, então, apontou o
dedo em direção ao carro do Comandante da OM e perguntou: "Pode isso, Sargento?" A
testemunha respondeu que não era da responsabilidade do denunciado. Porém, minutos
depois, o CB TIAGO novamente procurou o 3º SG-FN-MO MICHEL FREITAS DE ALMEIDA
insistindo no assunto. No mesmo momento, a testemunha solicitou que o denunciado relatasse
a situação ocorrida ao Contramestre de Serviço no horário, tendo em vista que o denunciado
também estava de efetivo serviço (Evento 01, item 2, fls., 18 e 19).
Assim agindo, o CB-FN-MO TIAGO SILVA DOS SANTOS, livre e conscientemente, criticou
publicamente ato de seu superior hierárquico, o Capitão de Fragata ANDRÉ CAVALCANTI
DA SILVA MELLO, Comandante do 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas, utilizando-se de
publicação em redes sociais para expor fato interno da sua Organização Militar, tornando
vulnerável seu Comandante, seu quartel e a instituição Marinha do Brasil.
Na mesma oportunidade, o denunciado também aviltou de forma deliberada e consciente a
honra do seu Comandante, lesando-a tanto em sua dimensão objetiva, quando na subjetiva.
Com efeito, ao imputar falsamente ao Comandante ANDRÉ a prática de apropriação da coisa
pública para proveito próprio, o CB TIAGO comete o crime de calúnia, inquinando a
reputação do ofendido com um fato criminoso e ofensivo aos olhos de seus subordinados, de
seus demais companheiros de farda e, também, da própria sociedade, uma vez que o vídeo foi
disponibilizado publicamente pelo denunciado.
Adicionalmente, o denunciado também comete o crime de injúria, por implicar de forma
deliberada e inequívoca que o Comandante do Batalhão de Operações Ribeirinhas age
segundo os seus próprios interesses particulares e ao arrepio da lei, além de divulgar vídeo
nas redes sociais com o seguinte título "Garagem particular do Senhor comandante do 1º
Batalhão de Operações Ribeirinhas". Nesse conspecto, o denunciado atingiu, pois, o conceito
que o CF ANDRÉ possui de si próprio, a estima própria, ofendendo-lhe a dignidade e o
decoro.
Por derradeiro, é importante salientar a elevada reprovabilidade na conduta do denunciado,
que extrapola os elementos constitutivos dos tipos penais objeto desta exordial, tanto pelo fato
de atingir diretamente não qualquer superior, mas o próprio Comandante da Organização
Militar em que serve, bem como por utilizar as redes sociais para atingir o seu desiderato
criminoso, ampliando de forma imensurável a divulgação de fatos criminosos e ofensivos à
reputação do Comandante e à Marinha do Brasil.
Diante do exposto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o CB-FN-MO TIAGO SILVA DOS
SANTOS como incurso nas sanções do art. 166, art. 214 c/c art. 218, incisos II e IV e art. 216
c/c art. 218, incisos II e IV, todos do Código Penal Militar. (destaques no original.)
Na Exordial, além do Ofendido – CF ANDRÉ CAVALCANTI DA SILVA
MELLO –, foram arroladas as seguintes testemunhas: 3SG-FN-MO MICHEL FREITAS DE
ALMEIDA e SD-FN ERICK DE FRANÇA RODRIGUES.
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 23/11/2021, o Acusado foi devidamente citado (evento 28 da APM).
Em sessão de 9/12/2021, foi realizada a oitiva do Ofendido e das testemunhas
arroladas pelo MPM na Denúncia. Após as oitivas, o MPM encerrou a sua prova oral
(eventos 63 e 64 da APM).
A Defesa não arrolou testemunhas (evento 73, doc. 1, da APM).
Em 7/12/2021, o Acusado foi interrogado (evento 87 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (evento 173 da APM).
Em 3/11/2022, o MPM apresentou alegações finais pleiteando a procedência da
denúncia, com a consequente condenação do Acusado, como incurso nas penas do art. 166 e
do art. 214 c/c o art. 218, incisos II e IV, e do art. 216 c/c o art. 218, incisos II e IV, todos do
CPM (evento 248 da APM).
A defesa, por sua vez, em 1º/12/2022, arguiu preliminares de violação do
devido processo legal e da garantia processual constitucional do juiz natural; e da
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis. No mérito, requereu a absolvição
do Acusado pela ausência de tipicidade por ausência de dolo, com base no art. 439, alínea “b”
ou “e”, e, subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena abaixo do mínimo legal e o
reconhecimento dos bons antecedentes do Acusado (evento 252 da APM).
Em sessão de julgamento, realizada no dia 9/5/2023, após deliberação, o CPJ-
Mar, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares defensivas e, no mérito, julgar
parcialmente procedente a denúncia, na forma descrita no início deste relatório (eventos 269
– 273 da APM).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 10/6/2023 (evento 273 da APM).
O MPM interpôs recurso de apelação em 30/6/2023 e a DPU em 7/7/2023
(eventos 277 e 278 da APM).
Por decisão proferida em 16/7/2023, o recurso de apelação foi admitido pelo
juízo de primeiro grau (evento 280 da APM).
Nas razões de Apelação, ofertadas em 25/7/2023, o MPM pleiteou a reforma
parcial da sentença para que o Acusado seja condenado também por incursão no art. 214 c/c o
art. 218, incisos II e IV, ambos do CPM, mantendo-se as condenações pelos demais delitos
(evento 284 da APM).
Em 1º/6/2023, a Defesa apresentou as razões do apelo, renovando os pedidos
formulados quando das alegações escritas. Assim, arguiu, preliminarmente, a existência de
nulidade processual por inobservância dos arts. 396 e 396-A do CPP e a incompetência
absoluta da JMU para julgar civis em tempo de paz. No mérito, requereu a reforma da
Sentença e a consequente absolvição do Acusado, com base no art. 439, alíneas “a”, “b” ou
“e”, do CPPM (evento 290 da APM).
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 18/9/2023, o MPM apresentou contrarrazões ao apelo da Defesa,
posicionando-se pela rejeição das preliminares e, quanto ao mérito, pelo não provimento do
recurso (evento 293 da APM).
Em contrarrazões ao recurso do MPM, a Defesa reforçou os seus próprios
argumentos, pleiteando a anulação da Sentença por inobservância aos arts. 396 e 396-A,
ambos do CPP, e por incompetência da JMU para o julgamento de civis. Ao final, postulou
pela procedência do apelo defensivo e pelo não provimento do apelo ministerial.
Subsidiariamente, caso não acolhido o recurso defensivo, requereu a manutenção da sentença
por seus próprios fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, opinou pela procedência parcial do Recurso Ministerial para que seja o Acusado
condenado nas sanções do crime de calúnia (art. 214 do CPM), em substituição ao crime de
injúria, mantendo-se inalterada a sentença quanto à condenação pelo crime do art. 166 do
CPM (evento 10).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
Intimadas as Partes.
É o Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos para a sua
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos. Contudo, antes de eventualmente
adentrarmos ao mérito, faz-se necessária a análise das questões preliminares arguidas pela
Defesa, conforme se segue:

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JMU PARA
JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ
A Defesa pleiteia a anulação do feito, ab initio, por entender que não compete à
Justiça Militar da União o processamento e julgamento do caso. Para tanto, alega, in verbis,
que:
Considerando a qualidade de civil do acusado ESTEVANI RODRIGUES SANTOS, a Justiça
Militar é absolutamente incompetente para julgá-lo a partir da ratificação realizada pelo
Brasil da Convenção Americana de Direitos Humanos, pelo Decreto nº 678, de 06 de
novembro de 1992, e submissão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
passando esta a ser a última palavra em relação a assuntos daquela Convenção.
(...)
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É inequívoco, portanto, que a CADH e os entendimentos da Corte que a aplica, ambas
reconhecidas pelo Brasil, possuem força supralegal no ordenamento jurídico atual,
derrogando todas as normas infraconstitucionais que as contrariem ou, ao menos,
inviabilizando os entendimentos contrários a tal dispositivo.
(...)
A Constituição Federal prevê, em seu art. 124, que compete à Justiça Militar processar e
julgar crimes militares definidos em lei e que a lei disporá sobre a competência da Justiça
Militar. Ocorre que, diante do status supralegal dos Tratados de Direitos Humanos que
integram o ordenamento jurídico brasileiro, qualquer norma legal que não esteja em
consonância com as suas previsões, como as supra expostas, não deve ser aplicada. Assim,
ainda que o CPM permita o julgamento de civis pela Justiça Militar da União, fato é que a
CADH não possui a mesma previsão e por ser HIERARQUICAMENTE SUPERIOR retira a
eficácia dos dispositivos do Código Penal Militar que a viole.
(...)
Assim, considerando que o denunciado é civil, resta evidente a violação do princípio do juiz
natural, previsto no artigo 5º, inciso LIII, da nossa Carta Magna, e também dos dispositivos
supralegais da CADH e a sua respectiva interpretação dada pela Corte IDH, bem como a
dissonância com o entendimento do STF. Portanto, a Defesa requer seja acolhida a preliminar
para anular o feito ab initio, reconhecendo a incompetência desta Justiça Militar da União
para o julgamento do civil ESTEVANI RODRIGUES SANTOS, com o reconhecimento da
nulidade dos atos decisórios, inclusive o recebimento da denúncia e a sentença, devendo os
autos serem encaminhados ao juízo competente.
Apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, não lhe assiste razão.
A despeito do equívoco da Defesa ao mencionar nome diverso do recorrente,
vez que se trata de TIAGO SILVA DOS SANTOS e não de ESTEVANI RODRIGUES,
seguiremos à análise do cerne da questão jurídica apresentada.
Idêntico pedido foi avaliado pelo Juízo a quo, que corretamente refutou os
argumentos, consignando na sentença que o assunto está superado após o julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425- 51.2019.7.00.0000 e a
publicação da Súmula nº 17 do Egrégio Superior Tribunal Militar.
A Sentença está correta, em consonância com o entendimento jurisprudencial
desta Corte, e não carece de reparos.
Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 124, estabelece que
compete à Justiça Militar o julgamento dos crimes militares, enquanto o Código Penal Militar
(CPM) e a Lei nº 8.457/92 dispõem, respectivamente, sobre os crimes militares e sobre a
organização da Justiça Militar da União (JMU).
Nessa linha, esta Corte firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que a
interpretação da Lei nº 8.457/92, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.774/18, deve
levar em consideração a situação do acusado (civil ou militar) para a fixação da competência,
no momento da prática do delito, em respeito à teoria da atividade quanto ao tempo do
crime.
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado, militar à época da infração, praticou as condutas tipificadas pela lei
penal militar, conforme as regras de fixação de competência previstas no art. 9º do CPM.
Ademais, mesmo no caso de o acusado ser civil no momento da prática de
crime militar, este Tribunal possui entendimento consolidado de que o julgamento de civis
pela Justiça Militar não viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Destaca-se que a natureza supralegal do Pacto de São José da Costa Rica,
conforme entendimento do STF, não acarreta a derrogação das normas previstas no art. 9º do
CPM, eis que a competência da Justiça castrense para julgar civis tem fundamento no texto
Constitucional (art. 124).
Eventuais decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de
limitar a jurisdição militar em relação à sua submissão por civis, não afastam as previsões da
ordem jurídica nacional, que estão em conformidade com a Lei Magna, considerando,
inclusive, a soberania, que é a base da República Federativa do Brasil.
Assim, não há que se falar em contrariedade a precedentes daquela Corte, uma
vez que o dispositivo legal questionado fundamenta-se diretamente na Constituição Federal
de 1988, conforme disposição estabelecida pelo legislador constituinte originário.
Portanto, está clara a competência da Justiça Militar da União para o
processamento e julgamento do feito, uma vez que a as condutas em análise encontram
previsão no CPM e a Lei 8.457/92, com redação dada pela Lei 13.774/18, em seu art. 27, II, o
qual dispõe competir ao Conselho Permanente de Justiça o julgamento.
Por fim, além da regra da teoria da atividade já mencionada, este Tribunal
consolidou o entendimento no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, transitado em julgado
em 17/12/2020, de que o julgamento de ex-militares que praticaram crimes enquanto estavam
na ativa não apenas mantém a configuração do crime militar, mas deve ser realizado pelos
Conselhos de Justiça.
Referido entendimento encontra-se na Súmula de jurisprudência nº 17 do STM,
que assim dispõe:
SÚMULA Nº 17 - Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
A Defesa renova o pedido, já apreciado e negado na instância de origem, de
anulação do feito desde o recebimento da denúncia.
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fundamentou seu pleito na alegação de inobservância da aplicação dos arts. 396
e 396-A do Código de Processo Penal (CPP), aduzindo que houve supressão de etapas
relevantes ao processo, tanto na oportunização de manifestação da Defesa como em eventos
decisórios, consignando em suas razões recursais, in verbis, que:
Efetivamente o Juízo ao receber a denúncia, não ordenou a citação do acusado para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza o art. 396,
do CPP.
(...) concedendo o direito previsto no art. 396 do CPP.
(...) importa destacar que a referida manifestação, nos termos do artigo 396-A, do CPP, é
oportunidade indispensável para que todo e qualquer acusado possa: a) arguir preliminares;
b) oferecer documentos; c) oferecer justificações; d) especificar as provas pretendidas e; e)
arrolar testemunhas e requerer sua intimação, quando necessário.
(...) a concessão de prazo para a apresentação de resposta escrita para o acusado é garantia
constitucional prevista no artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, bem como artigo 8º, itens I e
II, letras c e f, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), ou Pacto de San
José da Costa Rica (decreto nº 678/92), eis que intimamente atrelada aos princípios da ampla
defesa, contraditório e devido processo legal. Veja-se o rol de garantias mencionadas nos
artigos acima. É evidente que a resposta à acusação é o mecanismo apto e indispensável a
garantir que o réu possa deduzir pretensões em juízo e se defender, argumentando tudo aquilo
que lhe interesse, razão por que sua ausência resulta em sério desequilíbrio processual e
cerceamento de defesa, prejudicando o acusado de maneira insanável. A ausência de resposta
à acusação jamais pode ser flexibilizada, devendo, na verdade, resultar em inequívoca
declaração de nulidade absoluta do processo, por falta de realização de ato essencial para o
desnivelamento do processo.
(...)
Conclui-se que o sistema processual penal adotado pela nossa Carta Magna é o acusatório, o
qual visa a garantia do contraditório e ampla defesa processual. O Código de Processo Penal,
mais especificamente em seu art. 394, §4º, dispõe que os procedimentos dos arts. 395 a 398 do
CPP, devem ser aplicados a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não
regulados neste código. No caso em tela, houve uma ilegalidade qualificada em não ordenar a
citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, como
previsto no art. 396 do CPP. O CPPM é omisso em relação a tal garantia, pois tal decreto-lei
foi publicado em 1969, na época vigente o sistema inquisitório penal, e essa garantia está
prevista no CPP de 2008, vigendo o sistema penal acusatório.
Em que pese a argumentação, não assiste razão à Defesa.
Não há que se falar na aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do CPP, uma
vez que não se trata de omissão legislativa a ser suprida pelo que dispõe o art. 3º do CPPM,
mas de arcabouços distintos, legislações diferentes. Assim, deve prevalecer a lei processual
penal militar, em respeito ao princípio da especialidade.
Nesse sentido, o CPJ-Mar, de forma correta, destacou na Sentença que:
(...) a legislação processual penal castrense, embora não preveja a figura da defesa prévia, é
apta a assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais dos acusados, em especial os
princípios da ampla defesa e do contraditório, não havendo qualquer omissão no CPPM que
autorize, no ponto sob exame, a aplicação analógica do Código de Processo Penal comum.
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Vale ressaltar que o rito estabelecido pelo CPPM foi construído visando atender às
peculiaridades da jurisdição castrense, não havendo qualquer fundamento plausível para a
derrogação do "processo ordinário" estabelecido em seu artigo 384 e seguintes.
Neste mesmo sentido, esta Corte Castrense tem se manifestado reiteradamente
pela não aplicação dos ritos previstos nos arts. 396 e 396-A do CPP, em razão da ausência de
previsão legal no CPPM.
Nada obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 1º
a 11 de dezembro de 2023, ao julgar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608,
decidiu pela aplicação dos referidos dispositivos à Justiça Militar da União.
Entretanto, o Pretório Excelso modulou os efeitos da sua decisão, a qual foi
publicada em 19 de dezembro de 2023, para que o rito da resposta à acusação seja aplicado
aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado até aquela data,
ressalvando as hipóteses em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de
oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.
No caso dos autos, primeiramente, a Denúncia foi recebida ainda em
17/11/2021, com o início da instrução processual em 9/12/2021, quando foram ouvidos o
ofendido e as testemunhas arroladas pelo MPM, ou seja, muito antes da referida Decisão do
STF. Em segundo lugar, a Defesa somente requereu a oportunidade de apresentar resposta à
acusação (arts. 396 e 396-A do CPP) por ocasião de suas Alegações Escritas (evento 252 da
APM), ou seja, de forma extemporânea, ao final da instrução criminal.
Nessa linha de entendimento, tem se manifestado o STM, em decisões
unânimes:
APELAÇÃO. DPU. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTS. 195, 160, CAPUT, E 223,
PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPM. ABANDONO DE POSTO, DESRESPEITO A
SUPERIOR
E
AMEAÇA.
PRELIMINARES
SUSCITADAS
PELA
DEFESA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP COMUM. NULIDADE
ABSOLUTA
POR
VIOLAÇÃO
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. (...) 1. A primeira questão preliminar trazida pela Defesa sustenta a
existência de nulidade absoluta no feito originário, por violação ao devido processo legal,
em razão não observância dos art. 396 e 396-A do CPP comum. O tema foi enfrentado pelo
Supremo Tribunal Federal, no RO em HC nº 142.608, determinando a aplicação dos
referidos dispositivos ao rito do processo penal castrense, em processos cuja instrução, à
época, não havia se iniciado ou quando a parte tenha requerido, expressa e oportunamente,
apresentar a resposta à acusação. 2. No caso em apreço, a Defesa não requereu, em
nenhum momento, o exercício da citada faculdade processual, em termos expressos, de
modo que a instrução processual conduzida em primeiro grau de jurisdição encontra-se
regular, não havendo que se falar em nulidade ou ofensa aos postulados do contraditório e
da ampla defesa. Primeira preliminar rejeitada por unanimidade. (...) 10. Apelação a que se
nega provimento. Decisão Unânime. (STM. Apelação nº 7000993-28.2023.7.00.0000. Relator:
Min. LOURIVAL CARVLHO SILVA. Dje 3/9/2024). (Destacamos).
Portanto, a decisão plenária do STF não abarca a hipótese dos autos, razão pela
qual o rito previsto nos referidos dispositivos do CPP permanece inaplicável ao feito ora sob
julgamento. Assim, não há que se falar em nulidade ou em ofensa aos postulados do
contraditório e da ampla defesa.
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade da sentença por
violação ao devido processo legal.

MÉRITO
Os fatos trazidos aos presentes autos foram colhidos em sede de APF, autuado
sob o nº 7000197-36.2021.7.112.0012, lavrado em 11/11/2021, tendo como Presidente o 1º
Ten David Odilon Martins da Silva, no qual o Acusado foi preso em flagrante delito por
incursão nos artigos 166, 214, 215, 216 e 217 do CPM.
O MPM denunciou o Acusado, então CB-FN-MO TIAGO SILVA DOS
SANTOS, por infringir as disposições do art. 166 e do art. 214 c/c o art. 218, incisos II e IV, e
do art. 216 c/c o art. 218, incisos II e IV, todos do Código Penal Militar, referentes à
publicação ou crítica indevida, calúnia e injúria.
Após a instrução processual, o CPJ-Mar proferiu a sentença que absolveu o
acusado da imputação do crime de calúnia (art. 214 c/c o art. 218, incisos II e IV, do CPM) e
o condenou pelos crimes de publicação ou crítica indevida e injúria (arts. 166 e 216 c/c o art.
218, incisos II e IV do CPM).
A pena final foi fixada em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, com o
benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos. O regime
prisional foi determinado como inicialmente aberto, e foi reconhecido o direito de recorrer
em liberdade.
O MPM e a DPU recorreram da sentença.
Considerando a interposição de recursos por ambas as partes, passamos à
avaliação das teses apresentadas.

DO RECURSO DEFENSIVO
Com relação ao mérito, a Defesa requer a absolvição do Acusado de todos os
crimes imputados. Em relação ao crime previsto no art. 166 do CPM, argumenta que o tipo
penal viola os princípios constitucionais da liberdade de expressão e da manifestação do
pensamento, além de afirmar que o dispositivo se encontra sub judice, por meio da ADPF
475.
Quanto aos fatos, a DPU sustentou, in verbis, que:
(...) o acusado não teve por intenção o ataque a seu superior e que seu objetivo era manter a
ordem dentro da caserna, não permitindo que aquele ambiente respeitável fosse utilizado para
benefícios pessoais, quaisquer que fossem, não sendo uma crítica direta ao Capitão-de-
Fragata ANDRÉ CAVALCANTI DA SILVA MELLO, não podendo assim ser punido por
demonstrar sua insatisfação contra o ocorrido (...)
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suma, entende-se que o réu não praticou a conduta de forma dolosa, pois se verifica a
ausência da vontade livre e consciente de querer praticar a infração penal, isto é, de querer
levar a efeito a conduta prevista no tipo penal incriminador e ofender a integridade
institucional da organização militar, razão pela qual devem ser ABSOLVIDO, na forma do art.
439, “b”, do CPPM (...)
Expostas as argumentações, em relação ao delito do art. 166 do CPM, não
assiste razão à Defesa. O referido tipo penal dispõe:
Publicação ou crítica indevida
Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar
publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer
resolução do Govêrno:
Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
Segundo a doutrina, o dispositivo tem como objetividade jurídica a proteção da
disciplina militar aviltada pela afronta decorrente de publicações ou críticas indevidas.
Quando a conduta ofensiva se dirige a atos de um superior, ela se estende à autoridade de
quem os praticou, comprometendo a hierarquia e a ordem da instituição militar. As condutas
nucleares são a publicação e a critica, que devem ser realizadas de forma dolosa, ou seja, com
a vontade consciente de praticá-las
1.
De acordo com a prova dos autos, o Sd FRANÇA, a pedido do Comandante da
OM, foi até o carro particular do Ofendido para calibrar os pneus. No entanto, após calibrar,
por iniciativa própria, decidiu jogar água na lateral do carro, que estava visivelmente suja. O
áudio constante do vídeo gravado e publicado pelo Acusado revela que o Soldado respondeu
ao acusado, que se aproximava filmando, afirmando: “Ele pediu pra eu calibrar o pneu, só”.
Todavia, desconsiderando as palavras do Soldado, o Acusado optou por “dar a
sua própria versão do que estava ocorrendo”, o que configura uma clara crítica ao ato
presenciado e filmado. Além disso, publicou o conteúdo na plataforma de vídeos YouTube,
de alcance mundial, expondo a imagem do Comandante e maculando sua autoridade.
De forma escorreita, a Sentença identificou a materialidade, plenamente
comprovada pela publicação na plataforma on-line de vídeos youtube, à época acessível por
meio
do
link
https://www.youtube.com/results?
search_query=Garagem+particular+do+Senhor+comandante+do+1%C2%BA+Batalh%C3
%A3o+de+Opera%C3%A7%C3%B5es+Ribeirinhas:, com críticas indevidas a ato de seu
superior, Comandante do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas e ofendido, Capitão-de-
Fragata ANDRÉ CAVALCANTI DA SILVA MELLO, com o título: Garagem particular do
Senhor comandante do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas.
Na gravação, houve a captação de imagens do veículo pertencente ao Ofendido,
com a filmagem da placa de identificação do veículo e ainda o seguinte áudio com falas na
voz do Acusado em tom de reclamação:
O Comandante não pode... isso aqui é o carro do Comandante utilizando a garagem pra
limpar ó, limpar dentro do Batalhão, utilizando o quartel pra limpar o carro dele, olha a
situação como é que é aqui ó... utilizando o quartel, a garagem do quartel pra encher pneu e
pra lavar o próprio carro (Evento 215 da APM, VIDEO1).
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em juízo, o Acusado admitiu ter feito as filmagens, nos seguintes termos:
Juíza-Federal da JMU (...) Na denúncia fala que na segunda vez ele falou para o senhor
relatar ao contra-mestre de serviço de dia. Isso aconteceu, o Sgt. Freitas pediu para o senhor
tomar esse tipo de providência?
Acusado: Isso, depois de eu ter filmado. (...)
Juíza-Federal da JMU: Ele, Sgt. Freitas?
Acusado: Isso. E, naquele momento, me vi sozinho.
Juíza-Federal da JMU: Quando o senhor fala que ele voltou, o que quer dizer isso, voltou pra
onde?
Acusado: Voltou para a garagem. Quando ele viu que eu comecei a filmar, ele voltou para a
garagem, correu.
Juíza-Federal da JMU: O senhor estava filmando na garagem, é isso? É que eu quero saber
se ele saiu do local onde o senhor estava filmando ou se ele foi para o local onde o senhor
estava filmando.
Acusado: Eu estava na garagem, falei com ele, falei: “Sargento, vamos lá porque aquilo não
pode”, ele me acompanhou, começou a andar comigo. Ele saiu da garagem junto comigo, saiu
da seção, da Secretaria, que a garagem é grande. Ele saiu comigo da Secretaria e começou a
caminhar comigo para a gente impedir o que estava acontecendo lá. Quando eu comecei a
filmar, ele falou: “isso vai gravar”, correu e voltou para a Secretaria. Eu continuei filmando.
(...)
Acusado: Quando eu filmei e voltei, fui falar com ele de novo, falei: “Sargento, aquilo dali
não pode, não pode estar acontecendo aquilo e eu estou levando isso para o oficial de
serviço”. Ele: “leve para o oficial de serviço”, na mesma hora eu fui falar com o oficial de
serviço.
(...)
Acusado: Nisso, eu entrei na guarda e acabei postando o vídeo.
Juíza-Federal da JMU: Na denúncia consta que tem esse vídeo no YouTube intitulado
“garagem particular do senhor comandante do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas”, então
este vídeo foi o senhor que postou mesmo quando o senhor foi para a guarda? Acusado: Sim,
Exa.
Juíza-Federal da JMU: Então foi naquela manhã que o senhor postou, não é? Acusado: Sim,
senhora.
Ainda quando do interrogatório, o acusado afirmou que a sua intenção com a
gravação do vídeo era reprimir “de pronto” as supostas irregularidades cometidas na OM.
Ocorre que, conforme restou corretamente pontuado na sentença, ainda que se
tratasse de irregularidades a serem combatidas, um Cabo da Marinha, já com muitos anos de
serviço militar, deveria conhecer os meios adequados para denunciá-las. Poderia, por
exemplo, ter relatado a um superior ou ao Ministério Público Militar. No entanto, optou por
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

publicar o vídeo, evidenciando a sua intenção de expor o Comandante em função de sua
insatisfação pessoal, o que resultou na mácula da imagem da Marinha do Brasil, de forma
pública.
Convém destacar que a conduta atendeu ao intento do Acusado. A crítica
alcançou grande público, pois antes de ser retirado da plataforma on-line, o vídeo contava
com pelo menos 901 (novecentos e uma) visualizações e 7 (sete) comentários em 11/11/2021,
o que demonstrou claramente a vontade livre e consciente do Acusado em praticar as
condutas nucleares do tipo (Evento 1, anexo 7, do APF).
A respeito da argumentação Defensiva de existência de controvérsia jurídica
acerca da recepção da norma contida no art. 166 do CPM, é imprescindível ratificar os termos
da sentença, que ressaltou que o Plenário do STF já reconheceu a validade do dispositivo do
Código Penal Militar que prevê pena de detenção para militares que critiquem publicamente
atos de superiores ou resoluções do governo. A Suprema Corte concluiu que a norma é
compatível com a Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:
ADPF 475
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, considerou recepcionado pela Constituição Federal de
1988 o art. 166 do Código Penal Militar e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido
formulado na inicial, nos termos do voto do Relator. Falou, pela Advocacia-Geral da União, o
Dr. Luis Felipe Galeazzi Franco, Advogado da União. Plenário, Sessão Virtual de 31.3.2023 a
12.4.2023.
Trânsito em julgado em 12/5/2023
EMENTA Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 166 do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Crítica a ato de superior ou a assunto
atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Conduta tipificada como
crime militar. Direitos fundamentais. Restrição à liberdade de expressão. Ponderação entre
preceitos fundamentais. Norma compatível com o sistema normativo-constitucional vigente.
Possibilidade de que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso
concreto. Aferição da presença de todas as elementares do tipo penal. Improcedência do
pedido. 1. As normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada
máxima efetividade, sem se olvidar da coerência que o sistema impõe. Precedentes. 2. Na
espécie, está-se diante de dispositivo do Código Penal Militar que proíbe os militares de
criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a
qualquer resolução do governo, sob pena de detenção. O Supremo Tribunal Federal já teve a
oportunidade de se debruçar sobre matéria relacionada à ponderação entre o preceito da
liberdade de expressão e os postulados da hierarquia e da disciplina, sob o prisma das
carreiras policiais, cuja lógica, mutatis mutandis, em tudo se aplica ao presente caso (v.g.,
ADPF nº 353, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/6/21, publicado no DJe
de 30/6/21). 3. A livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam ' mesmo que envolvam
críticas e protestos ', é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático
e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No
entanto, na linha do entendimento já firmado pela Corte, há que se atentar para a
singularidade das carreiras militares, sejam elas policiais ou propriamente militares, que
igualmente são subservientes aos postulados da hierarquia e da disciplina, e cujas limitações
“visam a atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até
pela força, se necessário” (ADI nº 6.595, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno,
DJe de 5/8/22). 4. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e
valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a atos de seu
superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a
norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim,
em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública,
bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e
sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes
todas as elementares do tipo penal. 5. Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção
do art. 166 do Código Penal Militar.
No que que diz respeito à reprimenda imposta pelo delito do art. 166 do CPM,
esta se revelou benéfica ao Acusado, pois o CPJ-Mar não considerou a intensidade do dolo e
a extensão do dano causado pela conduta, mesmo diante dos elementos constantes dos autos,
que indicam um dolo exacerbado e a repercussão negativa do crime para Força, com o
alcance do vídeo publicado na plataforma online, que chegou a contar com pelo menos 911
(novecentos e onze) visualizações.
Assim, em respeito à vedação da non reformatio in pejus, a pena deve ser
mantida. Portanto, quanto à condenação do Acusado pelo crime previsto no art. 166 do CPM,
a sentença deve ser confirmada.
No que tange à condenação pela prática do crime previsto no art. 216 do CPM
(injúria), a DPU afirma que:
(...) o dispositivo do art. 216 serve para rechaçar fatos desonrosos ou de qualidades negativas,
como menosprezo e depreciação. Significa imputar uma condição de inferioridade a
determinado alguém, pois ataca de forma direta seus próprios atributos pessoais.
Não foi isso que aconteceu no presente caso, o denunciado jamais teve a intenção de injuriar
seu superior, tudo o que fez foi tentar cumprir um dever ético, por denunciar irregularidades e
improbidades, ocorridas na intimidade da caserna.
Ao seu ver, indisciplina consiste em um Comandante utilizar a Organização Militar para fins
particulares, posto que nas Organizações militares há de ser rigorosa a observância geral ao
acatamento das leis, desde o soldado ao comandante – objetivando a proteção, prevenção e
reparação de danos ao patrimônio público.
Em função de sua posição, revestida pela ética militar, comunicou os atos de improbidade
administrativa supostamente praticados pelo Comandante da OM, que verdadeiramente
deveria ter sua conduta pautada nos princípios que regem a Administração Pública, em
especial o princípio da moralidade administrativa.
Apesar de infelizmente não ter medido suas ações, o denunciado jamais teve por intenção
macular a honra de seu superior, buscando seguir com o comportamento ético militar, não
figurando o animus injuriandi (...)
Por fim, a Defesa requereu a absolvição, nos seguintes termos:
(...) Diante do exposto, requer (...) a reforma da sentença com a absolvição do acusado na
forma do art. 439, alíneas “a”, “b” ou “e”, do CPPM, ou por clemência, em homenagem à
boa fé do apelante em seu proceder, havia tentado encaminhar a questão pela cadeia de
comando mas foi ignorado. (...)
A despeito da argumentação, não assiste razão à Defesa.
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, embora o Conselho de Justiça tenha entendido que se trata do crime
de injúria (art. 216 do CPM), o enquadramento mais adequado aos fatos apresentados na
APM é o delito de difamação, previsto no art. 215 do CPM.
Nessa linha, ouvido em Juízo, o Ofendido CF ANDRÉ declarou que:
(...) Exa., constrangido é pouco, eu me senti ofendido, injustiçado, exposto, ele colocou em
questão os meus valores de ética e pudor militar, que são caros e que tanto eu apregôo na
OM, ele expôs a figura do comandante do batalhão na minha pessoa à toda administração
naval, a senhora percebe que se ele tivesse a percepção de algo, alguma irregularidade, isso
poderia ter sido tratado de uma maneira legal, de uma maneira nos conformes das normas,
mas, ao contrário, ele quis dar uma exposição gratuita, partindo do princípio de que o que
estava acontecendo ali seria uma ação criminosa da minha parte e me expôs muito. Eu recebo
até hoje mensagens de amigos e conhecidos que vão tomando conhecimento do vídeo e
perguntando: “o que houve aí, cara? Está acontecendo alguma coisa? Ta pegando?” Então,
realmente, isso daí é tende a descredibilizar a minha pessoa, eu já tenho 28 anos de carreira
(vídeo 2) sou comandante do Batalhão, tenho uma carreira que fala por mim, não preciso
ficar aqui estendendo isso, e eu não tive nem o benefício da dúvida, uma vez que ele
publicou afirmando tudo que ele afirmou. Não tive nem o benefício da dúvida e não tive nem
a condição de explicar o que aconteceu antes que isso se tornasse público no meio da
internet. Então isso daí afetou muito a minha honra, tanto objetiva quanto subjetiva, porque
eu posso ser o comandante André Melo, mas eu sou o comandante do 1º Batalhão de
Operações Ribeirinhas, esse aqui é o maior batalhão operativo da Marinha, talvez o
comando que eu exerço hoje seja um dos mais disputados entre os pares fuzileiros navais.
Então isso daí foi uma tentativa de me descredibilizar de forma gratuita, não entendi até hoje
os fatos que o motivaram para isso e, com certeza, até hoje eu, de certa maneira, colho alguns
frutos desse ocorrido. (Grifo nosso).
A testemunha Sd FRANÇA declarou, em síntese:
Que na ocasião estava na Secretaria do Comando quando o Comandante o chamou e pediu
que calibrasse os pneus do seu carro; que após calibrar os pneus do carro do
Ofendido, notou que o carro estava empoeirado na lateral e, voluntariamente decidiu esticar
a mangueira e jogar jatos de água dos dois lados do veículo; que quando desligou a
mangueira viu o Acusado gravando; que na sequencia entrou no carro do Comandante e
saiu; que foi a primeira vez que encheu os pneus do carro do Comandante; que considerou a
determinação do Comandante, na verdade, como um pedido cortês para que calibrasse os
pneus do carro. (Grifo nosso).
As palavras do Acusado, constantes do vídeo publicado no YouTube foram as
seguintes:
O Comandante não pode... isso aqui é o carro do Comandante utilizando a garagem pra
limpar ó, limpar dentro do Batalhão, utilizando o quartel pra limpar o carro dele, olha a
situação como é que é aqui ó... utilizando o quartel, a garagem do quartel pra encher pneu e
pra lavar o próprio carro (Evento 215 da APM, VIDEO1).
Embora o CF ANDRÉ tenha declarado em Juízo que se sentiu ofendido em sua
honra objetiva e subjetiva pelas palavras proferidas pelo Acusado, é pertinente tecermos
alguns comentários sobre a diferença entre os crimes.
É sabido que injúria e difamação são crimes contra a honra previstos tanto no
CPM quanto no CP, mas possuem características distintas. Ambos visam proteger a reputação
e a dignidade das pessoas, mas a forma como essa proteção é feita difere em cada caso.
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A injúria consiste em ofender a honra de alguém, utilizando palavras ou
expressões que humilhem, menosprezem ou desrespeitem a pessoa, atingindo-lhe a honra
subjetiva, ou seja, o sentimento de valor que a pessoa tem de si mesma. É um ataque direto à
dignidade individual, ferindo o sentimento de valor próprio da vítima, como por exemplo se
critica o seu conjunto de atributos físicos, intelectuais e sociais ou lhe proferir xingamentos
como “cabeçudo”, “orelhudo”, “vagabundo”, “safado”, “ladrão”. Para a configuração do
crime não é necessário que a vítima se sinta ofendida; basta que a expressão usada seja apta a
tal finalidade
2.
Por outro lado, a difamação atinge a honra objetiva da vítima, ou seja, sua
imagem perante terceiros e consiste em atribuir a alguém um fato ofensivo à sua reputação,
divulgando acontecimento certo e determinado, com informações falsas ou imprecisas, que
possam prejudicar o seu conceito perante a sociedade, como, por exemplo, afirmar
falsamente e de maneira genérica que alguém cometeu um crime, que é corrupto ou que
praticou determinado comportamento imoral.
A conduta perpetrada pelo Acusado não atacou a honra subjetiva do Ofendido,
com avilte ao sentimento de valor próprio e a sua dignidade de maneira individual. Visou
macular sua reputação perante a sociedade, especialmente a comunidade militar. Ao divulgar
fatos inverídicos e expor a figura do Comandante, o Acusado agiu com o claro propósito de
denegrir sua imagem e prejudicar seu conceito profissional, imputando-lhe um
comportamento imoral.
Dessa maneira, deve ser procedida a desclassificação do crime, a qual encontra
seu fundamento no princípio da verdade real e permite ao julgador adequar a capitulação
jurídica dos fatos à prova produzida nos autos, sem alterar a narrativa fática da denúncia.
Portanto, em razão das considerações apresentadas e considerando que os fatos
descritos na Exordial e provados em Juízo se referem ao crime de difamação, é imperativo
reconhecer a incursão do Acusado no crime tipificado no art. 215 do CPM.
Destaca-se que, uma vez que estamos a julgar recurso de ambas as partes, não
há que falar em reformatio in pejus, dado que a mera mudança na capitulação jurídica dada
ao fato descrito na denúncia em face dos elementos probatórios não acarreta violação ao
princípio da correlação entre a acusação e a sentença.
Além disso, é pertinente observar que a narrativa contida na denúncia,
elaborada pelo Ministério Público Militar, descreve o crime de calúnia, previsto no art. 214
do CPM, cuja pena é superior àquela prevista para o crime de difamação.
Portanto, essa mudança não resulta em prejuízo ao Acusado, mas sim em
adequação à realidade fática e à fundamentação jurídica
3.

DO RECURSO DO MPM
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante das considerações já expostas, consignamos que não assiste razão ao
MPM quanto ao pleito de reforma da Sentença para que o Acusado seja condenado também
pela prática do crime de calúnia, previsto no art. 214 do CPM, uma vez que não restou
suficientemente demonstrado que o Acusado tinha ciência de que estava imputando um fato
tipificado como crime ao Ofendido, condição necessária para a correta subsunção do fato à
norma. Ademais, os fatos constantes da inicial e apurados em juízo referem-se claramente ao
crime de difamação, conforme já delineado.
O crime de calúnia está previsto no CPM da seguinte forma:
Calúnia
Art. 214. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena -
detenção, de seis meses a dois anos. (...)
Embora o Acusado tenha proferido e publicado críticas indevidas que
ofenderam a honra objetiva de seu Comandante, não se pode afirmar, de maneira clara e
inequívoca, que ele imputou falsamente a este um crime, elemento essencial do tipo penal em
questão, o qual só é admitido na forma dolosa (animus caluniandi).
É forçoso reconhecer que, embora a prática de apropriação ou uso de bens
públicos em proveito próprio seja tipificada como peculato (art. 303 do CPM), não há nos
autos qualquer elemento que indique, minimamente e de forma contundente, que o Acusado
tinha consciência de que estava lidando com um crime ou que desejava imputar a prática de
infração penal ao Ofendido.
Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, para a configuração do delito,
é imprescindível que o agente qualifique de maneira satisfatória as acusações levianas,
atribuindo a outrem, de forma precisa, um fato criminoso inverídico:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. CRIME DE CALÚNIA. ART. 214 DO CPM.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O
CRIME
DE
DIFAMAÇÃO. ART.215
DO
CPM.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. MAIORIA. 1. Comete o
crime de calúnia, disposto no artigo 214 do CPM, e não o de difamação, inserto no artigo 215
do CPM, aquele que qualifica satisfatoriamente, ainda que de maneira sucinta, suas
acusações levianas, atribuindo a outrem fato criminoso inverídico. Embargos conhecidos e
rejeitados. Decisão por maioria. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000157-
31.2018.7.00.0000. Relator: Min. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Publicação: 8/2/2019).
O título do vídeo publicado no YouTube “Garagem particular do Senhor
comandante do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas”, embora claramente afete a honra do
Ofendido, não prova que o Acusado lhe imputou, de forma dolosa, a prática de um crime.
Nesse contexto, é plenamente razoável considerar que o acusado, dadas as suas
condições pessoais, desconhecia que poderia estar imputando um crime ao ofendido ou
delineando uma conduta que pudesse ser classificada como criminosa.
Nesse sentido, razão assiste à Defesa, que, em contrarrazões, aduziu:
É imprescindível observarmos que é requisito fundamental para a caracterização de delito de
calúnia a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia, o
denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que não ocorre no caso, haja vista que conforme demonstrado nos autos o ânimo autoral se
resumia a expor as práticas supostamente imorais praticadas pelos seus superiores, não
havendo em nenhum momento sequer a menção de que seu superior hierárquico estaria
praticando um delito. Trata-se de animus narrandi.
Ademais, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o crime de
calúnia não se contenta com afirmações genéricas e de cunho abstrato, devendo a inicial
acusatória conter a descrição de fato específico, marcado no tempo, que teria sido falsamente
praticado pela pretensa vítima, o que não se vislumbra no presente caso.
Nessa linha, acompanha a jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE CALÚNIA (ART. 214 DO CPM). NÃO COMPROVAÇÃO
DO DOLO ESPECÍFICO CONSCIÊNCIA E VONTADE DE OFENDER A HONRA OBJETIVA
DE ALGUÉM. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Não se constata a
presença do elemento típico sabendo ser falsa a imputação. II. As provas demonstram que o
elemento volitivo da conduta não foi de ofender a honra objetiva do oficial Comandante. III.
Não houve especial intenção sem a qual não se pode falar no tipo penal insculpido no art.
214 do Código Penal Militar. IV. Para haver crime, o fato deve ser típico, antijurídico e
culpável; no caso, não há a comprovação do elemento subjetivo (dolo). V. Apelo não provido.
Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000644-93.2021.7.00.0000. Relator: Min.
JOSÉ BARROSO FILHO. DJe.: 26/4/2022.
Portanto, deve ser mantida a Sentença na parte em que absolveu o Acusado da
imputação do crime de calúnia, previsto no art. 214 do CPM, e que assim dispôs:
(...) Da análise das declarações contidas no vídeo postado, não se verifica a imputação de um
delito ao ofendido. Percebe-se que o acusado estava narrando um fato que presenciava e que
julgou irregular. Porém, não se verifica, como já afirmado, tenha o ex-CB TIAGO mencionado
em nenhum momento que o CF ANDRÉ praticava crimes. (...)
Todavia, considerando a nova definição jurídica dada aos fatos, consistente na
subsunção dos eventos à norma prevista no art. 215 do CPM, passamos à individualização da
pena, utilizando o abalizado critério trifásico de dosimetria de pena de Nelson Hungria,
conforme se segue.
Na primeira fase da dosimetria da pena, a fixação da pena-base não se pauta por
regras objetivas ou critérios matemáticos estritos. O acréscimo à pena mínima deve resultar
da avaliação negativa das circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM, com base no
livre convencimento do Juiz, que analisará o conjunto fático-probatório dos autos,
respeitando os princípios da proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do crime.
Assim, a pena deve ser mantida no mínimo legal quando não houver violação a dispositivos
legais.
Neste contexto, observo a presença da elevada intensidade do dolo e da maior
extensão do dano.
Os elementos dos autos indicam um dolo exacerbado por parte do Acusado. Ele
desconsiderou os alertas do Sd FRANÇA, que esclareceu que o Comandante apenas solicitou
a calibração dos pneus do carro. Em vez de acatar essa orientação, o Acusado optou por
apresentar sua própria versão dos fatos, que se revelou incorreta e difamatória. Para agravar
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ainda mais a situação, intitulou sua publicação de forma sarcástica como “Garagem particular
do Senhor Comandante do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas”, elevando
significativamente a ofensa à honra objetiva do ofendido.
A extensão do dano é evidente, pois a difamação publicada na plataforma de
vídeos online YouTube alcançou um número considerável de visualizações, gerando um
impacto significativo e ampla difusão da ofensa ao Comandante da OM. Essa conduta não
apenas demonstra falta de respeito, mas também evidencia um dolo claro na difamação,
impactando negativamente a imagem do Comandante e comprometendo a ordem hierárquica
e o ambiente de respeito que deve prevalecer na instituição.
Diante dessas circunstâncias e com base no critério matemático de acréscimo de
1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa prevista no art. 69 do CPM, a pena
base deve ser elevada para 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, conforme
disposto no caput do art. 215 do CPM.
Quanto à segunda fase, não vislumbro a presença de agravantes ou de
atenuantes a serem consideradas, devendo, assim, a pena intermediária ser mantida em seu
patamar já fixado.
Na terceira fase, levando em conta a causa de aumento de pena prevista no art.
218, incisos II e IV, do CPM, especialmente pelo fato de o Ofendido, CF ANDRÉ, ser
superior hierárquico do Acusado, Cb TIAGO, e considerando que a conduta foi perpetrada na
presença do Sd FRANÇA, impõe-se aplicar à pena intermediária um acréscimo de 1/3 (um
terço). Dessa forma, a pena definitiva será fixada em 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove)
dias de detenção.
Com efeito, com fundamento no artigo 79 do CPM, a pena definitiva aplicada
ao acusado será a soma das penas aplicadas pela prática de cada crime, qual seja, de 2 (dois)
meses de detenção pelo crime do art. 166 do CPM e de 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove)
dias de detenção pela prática do crime de difamação, as quais somam o montante de 6 (seis)
meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção.
Em razão de a reprimenda imposta não ultrapassar o limite estabelecido pela
redação do art. 84 do CPM e considerando que foram atendidos os demais requisitos legais
previstos nesse artigo, assim como os do art. 606 do CPPM, concedo ao Acusado o benefício
da suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de prova de 2 (dois) anos, na forma
da redação do art. 84 do CPM
4, alterado pela Lei nº 14.688/23, mediante observância das
condições previstas no art. 626 do CPPM, a exceção da alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede do Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado.
Ademais, fixo o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser
aplicado na hipótese de o sentenciado não aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou,
vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser revogado, na forma da lei, bem como o direito de
recorrer em liberdade.
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de nulidade,
por incompetência absoluta da JMU para julgamento de civis em tempo de paz; de rejeitar a
segunda preliminar defensiva, de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal;
no mérito, de negar provimento ao Apelo da Defesa e de dar parcial provimento Apelo
Ministerial para, mantendo a condenação do ex-Cb TIAGO SILVA DOS SANTOS pelo
crime do art. 166 e a absolvição pelo crime do art. 214 do CPM, desclassificar a conduta
relativa ao art. 216 do CPM e condená-lo à pena de 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de
detenção pela prática do crime do art. 215 c/c o art. 218, II e IV, do CPM. Fixo a pena final
em 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, na forma do art. 79 do CPM, no
regime inicial aberto. Concedo o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das exigências previstas no art. 626 do
CPPM, a exceção da alínea “a”, e designo o juízo a quo para a realização da Audiência
admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369128v15 e do código CRC 45e1ca9a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 25/04/2025, às 22:08:29
1. Manual de Direito Penal Militar. Cícero Robson Coimbra neves, Marcello Streifinger. – 4. Ed. São Paulo. Saravia,
2014. Pags. 864 e 865.
2. Manual de Direito Penal Militar. Cícero Robson Coimbra neves, Marcello Streifinger. – 4. Ed. São Paulo. Saravia,
2014. Pags. 1098 e 1099.
3. Precedente: STM. Apelação nº 7000570-39.2021.7.00.0000. Relator. Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Dje.: 5/5/2022.
4. Art. 84 – A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a
6 (seis) anos (...)
7000898-95.2023.7.00.0000
40001369128 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000898-95.2023.7.00.0000/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: TIAGO SILVA DOS SANTOS
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante ao mérito, pelos motivos
que passo a expor.
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR
AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO (arts. 396 e 396-A do CPP)
Preliminarmente, sustentou a Defesa do apelado/réu que o Juízo de primeira
instância deixou de observar a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal,
circunstância que, no seu entender, nulifica o processo, haja vista a supressão de etapas
relevantes tanto na possibilidade de manifestações do Órgão defensório como de etapas
decisórias, e, por essa razão, postulou pelo acolhimento dessa preliminar para anular o
processo desde a sua origem.
Contudo, o alegado defensivo não comporta acolhimento.
Em que pese a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferida nos
autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608, interposto no Habeas Corpus nº
0000024-45.2017.7.00.0000 (3535873), no sentido de manter a decisão de recebimento da
denúncia, mas anular os atos processuais subsequentes e determinar ao Juízo Militar que
oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento no art. 396-
A do CPP, estendendo seus efeitos aos casos similares em que a Defesa o tenha requerido em
momento oportuno, tal hipótese não ocorreu no presente processo, suscitando a Defesa tal
medida somente nas Alegações Finais.
Para além, esta Corte consolidou o entendimento de ser a Norma Processualista
Castrense a legislação que rege os atos judiciais praticados neste Foro federal especializado e,
somente em caso de omissão de disposições específicas, faculta-se a utilização de sistema
diverso. A propósito, dispõem os arts. 1º, § 1º, e 3º, alínea "a", do CPPM, in verbis:
Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em
tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente
aplicável.
Divergência de normas
7000898-95.2023.7.00.0000
40001368885 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de convenção ou
tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas. (...)
Suprimento dos casos omissos
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) Pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem
prejuízo da índole do processo penal militar.
Pois bem. A despeito de o rito processual próprio da Justiça Militar não
contemplar a figura da defesa prévia, certo é que traz em seu bojo a possibilidade de
arrolamento de testemunhas, de oferecimento/juntada de documentos, de proposição de
requerimentos pela Defesa, bem como, após a adesão ao procedimento estipulado no art. 400
do Código de Processo Penal ordinário, do interrogatório como último ato referente à prova
oral. Vê-se, com clareza, restarem assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e os recursos a eles inerentes, consoante preconizado no texto constitucional.
A propósito, sobre a prescindibilidade de apresentação da intitulada resposta à
acusação nos feitos sujeitos à competência desta Justiça Especializada, esta Corte
especializada já havia se posicionado:
"HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. INEXISTÊNCA.
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP COMUM. LEI Nº
11.719/2008.
INAPLICABILIDADE
NA
JMU.
ESPECIALIDADE
DA
JUSTIÇA
CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA DO HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO
DO WRIT SOB PENA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que, em tese, se amolda ao disposto no
art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM, é absoluta a competência da Justiça Militar da União
para o julgamento de civis, em face da sua especialidade, advinda da própria Constituição
Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou os arts. 396, 396-A e 397 do
CPP comum, criando o instituto da resposta à acusação, não se aplica à JMU, que segue
disciplina própria, ditada pelo CPPM. Argumentações ligadas ao mérito da quaestio,
desacompanhadas de suficiente lastro probatório - em especial as que demandem exame de
matéria de prova - devem ser analisadas durante o curso do feito, não sendo, portanto, aptas a
ensejarem o trancamento da ação penal pela estreita via do remédio constitucional. Não é
nulo o julgamento de habeas corpus, na segunda instância, sem que tenha sido intimada a
defesa. Súmula nº 431/STF. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade". (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus 0000028- 82.2017.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 9/3/2017, Data de
Publicação: 21/03/2017); (Grifos nossos).
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-FURTO.
PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. NÃO CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SATISFATÓRIA. LICENCIAMENTO DO ACUSADO.
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
BENS
SUBTRAÍDOS.
QUANTIDADE.
ALEGADA
DIVERGÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. DIFICULDADE
FINANCEIRA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGINIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1º ACUSADO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MINORAÇÃO. PATAMAR.
DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º ACUSADOS. DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. É vedada a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal
7000898-95.2023.7.00.0000
40001368885 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comum, em especial os artigos 396 e 396- A, quando houver previsão de tratamento diverso
da matéria pela Lei Adjetiva Castrense e, portanto, mais específico. Ainda que sucinta,
considera-se suficiente a fundamentação que expõe com clareza os motivos de convicção que
orientaram a conclusão do Órgão julgador. A perda da condição de militar do Acusado após o
cometimento do crime não conduz à incompetência da Justiça Militar da União para apreciar
o feito, uma vez que a fixação da competência se dá no momento da ocorrência do delito.
Preliminares rejeitadas por unanimidade. (...)”. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000541-86.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 17/3/2022. Data de Publicação: 19/4/2022). (Grifo nosso)
Ademais, a Defesa do apelante/réu não logrou êxito em demonstrar o efetivo
prejuízo causado ao ora apelante pelo fato de não ter apresentado, por escrito, suas teses no
início da Ação Penal Militar, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer nulidade neste
momento.
Vale dizer, se mesmo com a troca de rito processual forem garantidas as fases
imprescindíveis à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há falar
em prejuízo, sobretudo, quando há o cumprimento de rito fixado pela norma.
Relembro que, na espécie, a Defesa deixou de apresentar rol de testemunhas
(evento 73), tendo-lhe sido oportunizada a possiblidade de fazer juntada de documentos a
serem utilizados como reforço argumentativo oportunamente (evento 170), e tendo sido o
apelante qualificado e interrogado após o fim da instrução processual (evento 87, docs. 7 a
11, da APM). Inexiste, portanto, qualquer mácula e fundamento para que este Tribunal
Superior determine que o procedimento do Código de Processo Penal Militar não deva ser
aplicado.
Assim, ante a inexistência de amparo jurídico para o deferimento do pleito,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa de TIAGO SILVA DOS SANTOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JMU E
INCOMPLETUDE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Ab initio, por se tratar de matéria de ordem pública, pontuo algumas
considerações quanto à preliminar suscitada pela d. Defesa, em que postula a nulidade do
feito por incompetência da Justiça Militar da União para o processo e julgamento do réu,
tendo em vista o seu licenciamento.
A Carta da República, em seu art. 124, disciplina ser a Justiça Militar da União
competente para julgar os crimes militares definidos em lei. Em complemento ao Diploma
Constitucional, o Código Penal Militar preceitua em seu art. 9º, in verbis:
Art. 9° Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...).
II - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal
comum, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação
ou assemelhado. (Grifou-se.)
7000898-95.2023.7.00.0000
40001368885 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que o agente está sendo acusado de, na condição de militar da ativa, em
local sujeito à administração militar, ter publicado em redes sociais críticas e ofensas a seu
superior hierárquico, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, bem como o
injuriado, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro.
Como se sabe, é suficiente que os militares envolvidos estejam em situação de
atividade e que atuem, delitivamente, contra militar na mesma condição. Tal circunstância é o
bastante para atrair a competência desta Justiça especializada.
A legitimidade da competência da Justiça castrense no julgamento de ex-
militares é pacífica e já foi objeto de diversos julgados, inclusive, tem sido enfrentada
atualmente com a edição da Lei n° 13.774/2018, no tocante à proeminência do julgamento
pelo Conselho de Justiça. Por todos, cito o seguinte precedente:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PARQUET MILICIEN. JULGAMENTO DE
EX-MILITAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO CIVIL.
NULIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO. CONFIRMAÇÃO. POSTULADOS DO
TEMPUS REGIT ACTUM, DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA.
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. As alterações operadas pela Lei n° 13.774/2018 na Lei de
Organização Judiciária Militar (Lei n° 8.457/1992) não incidem sobre os civis que tenham
praticado o delito ao tempo em que eram militares em situação de atividade, sujeitos à
hierarquia e à disciplina. 2. A competência da Justiça Castrense, por sua própria essência,
define-se no momento do cometimento do ilícito, em razão da matéria e em razão da pessoa,
critérios absolutos que se mantêm durante toda a persecutio criminis, em estrita obediência
aos princípios do tempus regit actum, do juiz natural e da segurança jurídica. 3. Os
supracitados postulados são garantias constitucionais, indissociáveis do devido processo
legal, que, por esse motivo, não podem ser mitigados por norma infraconstitucional. Recurso
conhecido e provido. Decisão por maioria." (Recurso em Sentido Estrito n° 7000406-
45.2019.7.00.0000. Relator: Min. Álvaro Luiz Pinto. Julgamento: 16/5/2019. Dje: 11/6/2019).
(Grifou-se.)
Assim, calcada nos postulados do tempus regit actum, do juiz natural e da
segurança jurídica e para afastar a possibilidade de afrontar a Lex Magna, esta Corte não tem
outorgado ao ex-militar sequer a prerrogativa de julgamento monocrático perante o Juiz
togado. Daí, muito menos é de se esperar que, em que pese o esforço defensivo, houvesse de
abrir mão de uma competência que lhe é estabelecida com índole absoluta. Inexistem
fundamentos para a incompetência pleiteada.
Logo, houve grave lesividade a valores como a ética, o decoro, a lealdade e a
camaradagem, imprescindíveis às Forças Armadas, visto a relação de confiança esperada no
seio da caserna, não havendo, pois, que falar em ausência de competência da Justiça Militar
da União para o processamento e para o julgamento da questão.
Para além, cabe observar que o Órgão Julgador não está obrigado a analisar e
refutar especificamente todas as teses trazidas pela Defesa. Registre-se que a orientação dos
Tribunais Superiores, mesmo após o advento do Código de Processo Civil, é no sentido de
que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
mas somente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. Nesse sentido, cito o seguinte
precedente do STJ, in verbis:
7000898-95.2023.7.00.0000
40001368885 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...).". (STJ - EDcl no MS
21.315/DF. Rel. Min. Diva Malerbi. Primeira Seção. DJe de 15/6/2016). (Grifo nosso).
No caso dos autos, a Decisão de primeira instância abordou de forma
fundamentada todos os pontos atinentes às teses defensivas, tendo a temática, em amplo
espectro, sido analisada.
Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade por incompetência da Justiça
Militar da União.

MÉRITO
O apelante/apelado foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts.
166 e 216 c/c 218, II e IV, do CPM e sua Defesa pleiteia a absolvição, sob alegação de
ausência de dolo na prática da conduta, pois “o acusado em momento algum teve por
intenção o ataque a seu superior, uma vez que o mesmo tinha por objetivo manter a ordem
dentro da caserna, não permitindo que aquele ambiente respeitável fosse utilizado para
benefícios pessoais, quaisquer que fossem, não sendo uma crítica direta ao Capitão-de-
Fragata ANDRÉ CAVALCANTI DA SILVA MELLO, não podendo assim ser punido por
demonstrar sua insatisfação contra o ocorrido” (Evento 1, Doc. 1, pg. 20).
De igual forma, insiste que a atitude do ora apelante, prezando pela ética
militar, o fez, ainda de que forma desmedida, comunicar prática de atos de improbidade
administrativa supostamente praticados pelo Comandante da OM.
Mas razão não lhe assiste.
Conforme relatado, consta da Denúncia (Evento 1, Doc. 1) que:
“nas dependências do 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas, situado em Manaus/AM, o
CBFN-MO TIAGO SILVA DOS SANTOS, qualificado no Evento 01, fl. 19, criticou
publicamente ato de seu superior hierárquico, o Capitão-deFragata ANDRÉ CAVALCANTI
DA SILVA MELLO, Comandante da citada Organização Militar.
Noticiam, ainda, os autos que, no mesmo local e data, o CB TIAGO caluniou o CF ANDRÉ,
imputando-lhe falsamente fato definido como crime, bem como o injuriou, ofendendo-lhe a
dignidade e o decoro.
Segundo restou apurado, na data do flagrante, o CF ANDRÉ solicitou ao Sd França que
calibrasse o pneu do seu veículo na Garagem do 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas, pois,
segundo alegado, encontravam-se vazios. Ao chegar na área onde se encontra o calibrador, o
7000898-95.2023.7.00.0000
40001368885 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

soldado efetuou a calibragem nos pneus e observou que o veículo estava empoeirado. Em
razão disso, resolveu jogar água na lateral do automóvel.
Nesse momento, o denunciado começou a fazer uma gravação do ocorrido no seu aparelho
celular, exibindo detalhada e ostensivamente o veículo do CF ANDRÉ - inclusive expondo a
respectiva placa -, além de dizer o seguinte: " O Comandante não pode... isso aqui é o carro
do Comandante utilizando a garagem pra limpar ó, limpar dentro do Batalhão, utilizando o
quartel pra limpar o carro dele, olha a situação como é aqui ó... utilizando o quartel, a
garagem do quartel pra encher pneu e pra lavar o próprio carro".
Na gravação, é possível ouvir o Sd França informar ao CB TIAGO que foi apenas solicitado a
calibrar os pneus, mas, ainda assim, o denunciado continuou a gravar o vídeo.
Em seguida, o denunciado publicou a filmagem em rede social (YouTube) com o título: "
Garagem particular do Senhor comandante do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas”.”
A publicação do conteúdo em plataforma digital de compartilhamento de vídeos
sob o título: “Garagem particular do Senhor Comandante do 1º Batalhão de Operações
Ribeirinhas”, acompanhada dos dizeres: O Comandante não pode... isso aqui é o carro do
Comandante utilizando a garagem pra limpar ó, limpar dentro do Batalhão, utilizando o
quartel pra limpar o carro dele, olha a situação como é aqui ó... utilizando o quartel, a
garagem do quartel pra encher pneu e pra lavar o próprio carro (Evento 215 da APM),
comprovam a autoria e a materialidade do delito.
Ademais, a confissão da prática dos fatos pelo ora apelante quando de sua oitiva
em interrogatório, não deixa margem para dúvidas quanto à prática dolosa das condutas
criminosas, bem como da intenção de expor a crítica ao superior de forma pública e
indiscriminada.
Inegável o dolo em injuriar o Comandante (animus injuriandi) por parte do ora
apelante, configurado na publicação de imagens, bem como nas afirmações sobre as ordens
por ele emanadas, em plataforma digital de enorme alcance, que restaram por atingir
indiscutivelmente sua honra objetiva e subjetiva, conforme amplamente demonstrado no
depoimento pessoal prestado pela vítima.
Anote-se, por oportuno, conforme bem observado pela Sentença ora recorrida,
que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar arguição de descumprimento de preceito
fundamental, tendo como objeto o art. 166 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969
(Código Penal Militar), o qual proíbe a manifestação pública do militar sobre “ato de seu
superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, assim
decidiu:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 166 do Decreto-Lei nº 1.001, de
21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Crítica a ato de superior ou a assunto atinente à
disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Conduta tipificada como crime militar.
Direitos fundamentais. Restrição à liberdade de expressão. Ponderação entre preceitos
fundamentais. Norma compatível com o sistema normativo-constitucional vigente.
Possibilidade de que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso
concreto. Aferição da presença de todas as elementares do tipo penal. Improcedência do
pedido. 1. As normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada
máxima efetividade, sem se olvidar da coerência que o sistema impõe. Precedentes. 2. Na
espécie, está-se diante de dispositivo do Código Penal Militar que proíbe os militares de
criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a
7000898-95.2023.7.00.0000
40001368885 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qualquer resolução do governo, sob pena de detenção. O Supremo Tribunal Federal já teve a
oportunidade de se debruçar sobre matéria relacionada à ponderação entre o preceito da
liberdade de expressão e os postulados da hierarquia e da disciplina, sob o prisma das
carreiras policiais, cuja lógica, mutatis mutandis, em tudo se aplica ao presente caso (v.g.,
ADPF nº 353, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/6/21, publicado no DJe
de 30/6/21). 3. A livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam ' mesmo que envolvam
críticas e protestos ', é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático
e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No
entanto, na linha do entendimento já firmado pela Corte, há que se atentar para a
singularidade das carreiras militares, sejam elas policiais ou propriamente militares, que
igualmente são subservientes aos postulados da hierarquia e da disciplina, e cujas limitações
“visam a atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até
pela força, se necessário” (ADI nº 6.595, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno,
DJe de 5/8/22). 4. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e
valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a atos de seu
superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a
norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a
hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim,
em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública,
bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e
sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes
todas as elementares do tipo penal. 5. Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção
do art. 166 do Código Penal Militar. (Rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 04/05/2023)

Por sua vez, o Ministério Público apelou, pleiteando a reforma da Sentença de
primeiro grau na parte em que absolveu o réu pelo crime previsto no art. 214, c/c o art. 218,
incisos II e IV, ambos do CPM por ausência de materialidade delitiva, tendo em vista a
ausência de imputação falsa de crime.
Sustenta indiscutível ter o acusado imputado a prática de peculato - apropriação
ou uso de coisa pública para proveito próprio, de forma voluntária e consciente.
Mas, de igual forma, razão não lhe assiste.
Como bem anotado na Sentença, em que pese indiscutível a publicação de
críticas indevidas, que ofenderam publicamente a honra de seu Comandante, por considerar
que a prática dos fatos narrados fosse irregular, não se verifica em qualquer momento a
imputação de conduta criminosa por parte do réu ao Comandante.
Ante o exposto, votei vencida no sentido de negar provimento aos recursos,
mantendo a Sentença recorrida, pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001368885v8 e do código
CRC 58f4764b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 29/04/2025, às 16:05:56
7000898-95.2023.7.00.0000
40001368885 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR